Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-03.2021.8.11.0036
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000314-03.2021.8.11.0036
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[MAXIMIANO NOGUEIRA NETO - CPF: 481.996.301-59 (EMBARGANTE), TALES PASSOS DE ALMEIDA - CPF: 384.826.061-15 (ADVOGADO), ALCIDO NILSON - CPF: 430.121.329-53 (EMBARGADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), DAIANE LUZA - CPF: 958.692.471-87 (ADVOGADO), ROSELINA SANTOS DA COSTA - CPF: 545.429.791-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

MAXIMIANO NOGUEIRA NETO

EMBARGADO(S):

ALCIDO NILSON

TERCEIRO INTERESSADO(S):

ROSELINA SANTOS DA COSTA

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. CADEIA POSSESSÓRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME:

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento aos recursos de Apelação Cível, reformando sentença para julgar improcedente a Ação de Reintegração de Posse e procedentes os Embargos de Terceiro, mantendo a terceira embargante na posse do imóvel de 128,5113ha, denominado Fazenda Santa Rosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado foi omisso por não analisar expressamente a validade do Contrato Particular de Cessão de Transferência de Direitos Possessórios de Imóvel Rural, sob as alegações de que o cedente não mais possuía a área objeto do contrato e que esta já havia sido alienada anteriormente.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a credibilidade dos documentos apresentados pela terceira embargante, incluindo o contrato questionado, destacando que os instrumentos documentais, em sua maioria com reconhecimento das firmas dos signatários, emprestam credibilidade à cadeia de sucessões na alienação da posse do imóvel.

5. A prova testemunhal corroborou a regularidade da cadeia possessória, com testemunhas confirmando a sucessão de transferências dos direitos possessórios.

6. O próprio embargante reconheceu em seu depoimento pessoal que, juntamente com seu pai, vendeu a área que está na gênese da cadeia de sucessões na posse invocada pela terceira embargante, embora tenha alegado inadimplemento sem apresentar provas de constituição em mora ou rescisão contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não há omissão no acórdão que analisa expressamente a credibilidade dos documentos que compõem a cadeia possessória, incluindo o contrato questionado, com base na análise global da prova documental e testemunhal. 2. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não caracteriza vício sanável por embargos de declaração, especialmente quando o acórdão forma seu convencimento com base na análise global das provas dos autos.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

MAXIMIANO NOGUEIRA NETO

EMBARGADO(S):

ALCIDO NILSON

TERCEIRO INTERESSADO(S):

ROSELINA SANTOS DA COSTA

R E L A T Ó R I O:

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto por
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
contra o v. acórdão de ID. n. 302341355 que, à unanimidade, deu provimento aos recursos de Apelação Cível interpostos por
ALCIDO NILSON
(réu da ação possessória)

e por
ROSELINA SANTOS DA COSTA
(terceira embargante)

de modo a reformar a sentença una
para o fim de julgar improcedente a
Ação de Reintegração de Posse
n. 1000314-03.2021.8.11.0036 movida pelo ora embargante em face de
ALCIDO NILSON
e, ao mesmo tempo, julgou procedentes os
Embargos de Terceiro
n. 100044-90.2021.8.11.0036 opostos por
ROSELINA SANTOS DA COSTA
em desfavor do embargante para manter a terceira embargante na posse do imóvel de 128,5113ha, atualmente denominado
Fazenda Santa Rosa
.

Em suas razões, o embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso por não ter analisado expressamente as questões suscitadas em suas contrarrazões recursais, especificamente em relação à validade do
Contrato Particular de Cessão de Transferência de Direitos Possessórios de Imóvel Rural
que o Sr.
Odilon de Souza Rosa
, representado por sua filha
Marcione Rosa Vilela
, fez em favor de
Maria de Lourdes de Pierri
(ID. n. 271541872 - Pág. 16/17).

Sustenta que o referido contrato seria inválido por duas razões: (i) o Sr.
Odilon Rosa
não mais possuía a área de 250h. que nele figura como objeto, tendo em vista alienações anteriores; e (ii) a área nele descrita já havia sido objeto de contrato firmado anteriormente.

Argumenta que a omissão quanto à análise dessas questões viola o princípio do devido processo legal (art. 5º, LIV, da CF) e o direito à fundamentação das decisões judiciais (art. 489, §1º, IV, do CPC).

Ao final, requer o provimento dos embargos para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Em contrarrazões de ID. 307254881, o apelante embargado ALCIDO NILSON pugna pela rejeição dos embargos, argumentando que o acórdão analisou expressamente a credibilidade dos documentos apresentados, incluindo o contrato questionado pelo embargante.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

Com efeito, a discussão que o embargante defende, no sentido de que o
Contrato Particular de Cessão e Transferência de direitos possessórios de direitos possessórios de Imóvel Rural
de ID. n. 267407845 seria inválido, sobre o argumento de que, na ocasião, o então cedente, Sr.
ODILON
já não dispunha da posse da
Fazenda Santa Rosa
(antiga Morro Alto) – por já tê-lo

transferido a outrem, não tem o condão de vulnerar a cadeia possessória em que se funda o reconhecimento do direito da terceira embargante.

Isto porque, ainda que o contrato em questão não tivesse existido, na condição de viúva de
Odair Luiz Pieri
– o qual já havia adquirido os direitos possessórios sobre a área da pessoa de
Sebastião Firmino de Oliveira
através do
Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos possessórios
de ID. n. 267407844 – a Sr.
MARIA DE LOURDES DE PIERI
continuaria a ter legitimidade a proceder a alienação da área total de 513,8908ha então deixada pelo seu falecido marido, dentro da qual está inserida a
Fazenda Santa Rosa
, agora com 128,5113ha a
VANDO SÍRIO BORGES JÚNIOR
(antecessor da terceira embargante
ROSALINA SANTOS DA COSTA)
, através do
Contrato Particular de Cessão e Transferência de Direitos possessórios
de ID. n. 267407844

Em verdade, ao que tudo indica, o
Contrato Particular de Cessão e Transferência de direitos possessórios de Imóvel Rural
de ID. n. 267407845, através do qual
ODILON DE SOUZA ROSA
(por intermédio de sua filha e procuradora
Marcione Rosa Vilela
) cedeu os direitos possessórios da
Fazenda Santa Rosa
para
MARIA DE LOURDES DE PIERI
foi assinado apenas para facilitar a regularização dos direitos possessórios à viúva do falecido Sr.
Odair Luiz Pieri
, evitando embaraços inerentes ao direito sucessório do
de cujus.

De qualquer maneira, não estando o pretendido direito possessório invocado pelo apelado amparado em prova de exploração própria e autônoma da área litigiosa, mas em uma espécie de direito hereditário/sucessório sobre a posse em decorrência do falecimento de seu pai, não poderia este questionar a validade do
Contrato Particular de Cessão e Transferência de direitos possessórios de Imóvel Rural
de ID. n. 267407845, já que quem figura em tal avença como cedente é justamente seu genitor – e suposto antecessor na exploração da posse do imóvel – Sr.
ODILON DE SOUZA ROSA
, que, na ocasião, se encontrava representado por sua procuradora.

Além disso, não se vislumbra a alegada omissão, pois o acórdão embargado expressamente analisou a questão relativa à credibilidade dos documentos apresentados pela terceira embargante, incluindo o contrato questionado pelo embargante.

Com efeito, assim pontuou o voto condutor do aresto (ID. n. 302341355 - Pág. 16):

“[...]

A esse respeito importante destacar que os instrumentos documentais apresentados pela terceira embargante nos IDs ns. 267407840 a 202615657 – a maioria deles com o reconhecimento das firmas dos signatários – emprestam credibilidade à narrativa recursal, em especial quanto à cadeia de sucessões na alienação da posse do imóvel, saindo da titularidade inicial do já falecido pai do autor embargado, Sr.
Odilon de Souza Rosa
, até a aquisição final da posse pela Sr.
ROSALINA
.”

A propósito, sobre o tema, o acórdão embargado detalhou cada um dos instrumentos contratuais que compõem a cadeia possessória, incluindo expressamente o contrato questionado pelo embargante.

Ademais, o aresto ainda registrou que a prova testemunhal corroborou a regularidade da cadeia possessória:

“[...]

Importante frisar que a testemunha comum dos Embargos de Tarceiro, Sr.
Manoel Messias Pereira Vieira
, confirmou essa cadeia de sucessões, afirmando ao juízo que, inclusive, chegou a intermediar essa cessão de direitos possessórios pelo falecido
ODILON SOUZA ROSA
e o apelado, seu filho
MAXIMIANO NOGUEIRA NETO
, a
SEBASTIÃO FIRMINO DE OLIVEIRA
.

De igual maneira, a Srª
MARIA DE LOURDES DE PIERI
que também integrou a cadeia sucessória de posse, testemunhou em juízo, confirmando a regularidade da aquisição da posse do imóvel pela terceira embargante, e ora apelante
ROSELINA SANTOS DA COSTA
.” (ID. n. 302341355 - Pág. 20)

Mai que isso, o aresto ainda destacou que o próprio apelado, ora embargante, reconheceu em seu depoimento pessoal que, juntamente com seu pai, vendeu a área ao Sr.
Sebastião Firmino de Oliveira
, o qual está na gênese da cadeia de sucessões na posse invocada pela terceira embargante. Vejamos:

“[...]

Além disso, no seu depoimento pessoal por ocasião da audiência de instrução, o apelado reconhece que, juntamente com seu pai, realmente vendeu a área ao Sr.
Sebastião Firmino de Oliveira
– o qual estaria na gênese da cadeia de sucessões na posse invocada pela terceira embargante –, muito embora tivesse arguido que o adquirente
Sebastião
não honrou os valores da aquisição, sem, todavia, trazer qualquer evidência de que constituiu o

adquirente devedor em mora, muito menos qualquer prova de que promoveu a rescisão/resolução do aludido contrato por inadimplemento.”

Como se vê, o acórdão formou seu convencimento com base na análise global da prova documental e testemunhal, concluindo pela credibilidade da cadeia possessória apresentada pela terceira embargante.

Em verdade, portanto, o que se pode depreender dos autos é que o embargante não se conformou com o resultado do acórdão.

Ocorre que, o fato de a conclusão da decisão colegiada não corresponder exatamente às suas expectativas não desafia o manejo dos aclaratórios.

Afinal, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica, ou interpretação do quadro fático-probatório, ou mesmo sobre a melhor prova a ser adotada, as quais foram devidamente apreciadas e consideradas pelo voto condutor.

Ante o exposto,
rejeito
os presentes embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025